Tribunal: TJMT
Processo: 0006984-50.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006984-50.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WANDERLEI ARRUDA NEVES - CPF: 006.911.911-23 (APELANTE), KALAHAN BARBOSA DE MORAIS - CPF: 721.589.211-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEI ARRUDA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– ART. 306, § 1o, INCISO I, DO CTB – CONDENAÇÃO EM 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – TRANSCORRIDO PERÍODO SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DEVOLUÇÃO DA FIANÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Declaração da extinção de punibilidade do apelante pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do CP.

Decretada a extinção da punibilidade do réu pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, deve a ele ser restituído o valor pago a título de fiança, nos termos do art. 337 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006984-50.2019.8.11.0002

APELANTE: WANDERLEI ARRUDA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wanderlei Arruda Neves contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal n. 0006984-50.2019.8.11.0002, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da permissão para dirigir veículo automotor por 6 (seis) meses, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso I, do CTB.

Em suas razões recursais, requereu a declaração de extinção de punibilidade face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, por efeito, a restituição do valor relativo à fiança depositada em juízo, ID. 160914699.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo provimento do apelo, ID. 162794692.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para que
“que seja extinta a punibilidade de Wanderlei Arruda Neves, em relação ao crime previsto no art. 306, §1°, inciso I, da Lei n° 9.503/97, bem como para que seja restituído o valor pago à título de fiança”
, ID. 171152152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEI ARRUDA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a declaração da extinção da punibilidade de Wanderlei Arruda Neves, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Com efeito, o apelante foi condenado a 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de embriaguez ao volante.

Verifica-se que a
denúncia foi recebida em 30 de maio de 2019,
ID. 151422846, p. 53.

A sentença condenatória foi prolatada e publicada em 26 de outubro de 2022,
ID. 151423163.

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

Dessa forma, opera-se a prescrição
“
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”,

nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Assim, constata-se que transcorreram mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito.

Por consequência, reconhecida a prescrição, o valor da fiança comporta restituição, nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso, para declarar a extinção de punibilidade de Wanderlei Arruda Neves, pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1o, ambos do CP, e, por efeito, determino a restituição do valor depositado a título de fiança.

O alvará judicial deverá ser expedido pela origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023